Tribunal: TJMT
Processo: 1003996-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003996-40.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA - DHPP (RECORRIDO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA - DHPP DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), joilton benedito santana da cruz (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KAMYLLY HENDLY SANTANA CRUZ registrado(a) civilmente como JOILTON BENEDITO SANTANA DA CRUZ (RECORRENTE), KAMYLLY HENDLY SANTANA CRUZ registrado(a) civilmente como JOILTON BENEDITO SANTANA DA CRUZ - CPF: 044.665.711-55 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ CARLOS RIBEIRO (VÍTIMA), JOSE CARLOS RIBEIRO - CPF: 458.436.191-68 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE AFASTAMENTO – TRAUMATISMOS CRÂNIO ENCEFÁLICO E TRAQUIMEDULAR – MULTIPLICIDADE DE GOLPES E TIPOS DE INSTRUMENTOS [PAULADAS E FACADAS] – ENTENDIMENTO DO TJMT – QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL MANTIDA – VÍTIMA MORTA DEITADA DENTRO DA RESIDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SURPRESA – ARESTOS

DO STJ TJMT – QUALIFICADORAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI –

ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Apresenta-se “
inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana”
(TJMT, RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000), notadamente quando há multiplicidade de golpes e tipos de instrumentos utilizados.

Se a vítima foi morta dentro da sua residência, enquanto estava deitada em seu quarto, após momento de descontração há possibilidade de ter sido surpreendida, de modo a caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a sua defesa (STJ, AgRg no AREsp no 2018612/SP; TJMT, RSE NU 1022342-10.2020.8.11.0000).

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1003996-40.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

RECORRENTE(S):
KAMYLLY HENDLY SANTANA CRUZ, REGISTRADA

CIVILMENTE COMO JOILTON BENEDITO SANTANA DA CRUZ

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por KAMYLLY HENDLY SANTANA CRUZ, registrada civilmente como JOILTON BENEDITO SANTANA DA CRUZ, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE 1o grau NU 1000719-21.2021.8.11.0042), que o pronunciou por homicídio qualificado [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, III e IV, do CP - (ID 120522056- fls. 2/7).

A recorrente sustenta que: 1) a vítima não teria sido exposta a “
sofrimento desnecessário”,
de modo a configurar crueldade; 2) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não tem suporte em elementos concretos.

Requer provimento para que sejam afastadas as qualificadoras (ID 120522064- fls. 3/16).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 120522068).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 120522069- fls. 1).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2°, III e IV DO CÓDIGO PENAL. – SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA – Mérito. Da autoria e materialidade delitiva: Depoimento das testemunhas e demais réus apontam para a autoria– outras provas colhidas na fase de instrução – utilização conjunta do inquérito policial como instrumento de convicção judicial – depoimento policial idôneo – fase de pronúncia – indícios de autoria e materialidade – prevalência do Tribunal do Júri – aplicação do in dubio pro societate - improvimento do pedido recursal defensivo. Parecer pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito Defensivo.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 121334956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022